Tribunal: STF
Processo: ARE 915719
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO. CREDITAMENTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 102/2000. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não ofende o princípio constitucional da não cumulatividade a sistemática para compensação do ICMS resultante da aquisição de bens para o ativo fixo, conforme previsto na Lei Complementar nº 102/2000. 



    2. . Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.